Tribunal: TJSP
Processo: 1043001-06.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Súmulas 96, 100 e 102 deste TJSP. Negativa de tratamento com método ABA. Alegação de tratamento experimental e exclusão contratual que é abusiva. Compete ao médico prescrever o tratamento adequado para o seu paciente, enfatizando o restabelecimento da saúde e levando em consideração a

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Súmulas 96, 100 e 102 deste TJSP. Negativa de tratamento com método ABA. Alegação de tratamento experimental e exclusão contratual que é abusiva. Compete ao médico prescrever o tratamento adequado para o seu paciente, enfatizando o restabelecimento da saúde e levando em consideração a evolução da técnica e ciência médica. Negativa não pode prevalecer, pois restringe direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato. Reembolso integral para o caso de a operadora de saude não dispor de profissionais em sua rede credenciada. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.